Tribunal: TJBA
Processo: 0509386-43.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509386-43.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIZALDO P FILHO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE RECOLHER DESPESAS DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 190/STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra RMS Metal Indústria de Artefatos Metálicos Ltda - EPP e Elizaldo Pereira Filho, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de recolhimento das despesas necessárias à citação por Oficial de Justiça, mesmo após intimação. O apelante sustenta error in procedendo, alegando necessidade de intimação pessoal (art. 485, § 1º, CPC) e aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública está obrigada a antecipar as despesas com diligência de oficial de justiça para citação em execução fiscal; (ii) estabelecer se a inércia no recolhimento de tais despesas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Fazenda Pública tem o dever de adiantar as despesas de deslocamento do oficial de justiça, nos termos da Súmula 190 do STJ e do REsp 1.144.687/RS (Tema 396), não abrangidas pela isenção do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

4. A Resolução nº 18/2014 do TJ/BA reafirma a obrigação da Fazenda Pública de custear as diligências requeridas.

5. A inércia do exequente em recolher as despesas inviabiliza a realização da citação válida, caracterizando ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese do art. 485, IV, do CPC.

6. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 aplica-se a situações em que não se localiza o devedor ou bens penhoráveis, e não quando há descumprimento do ônus processual pela Fazenda Pública.

7. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III, não se aplicando ao inciso IV; além disso, a intimação eletrônica dirigida à Procuradoria do Estado atende ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

8
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
EXTINTIVA
MANTIDA
.

Tese de julgamento
:

1.
A Fazenda Pública deve adiantar as despesas de deslocamento do oficial de justiça em execução fiscal processada perante a Justiça Estadual.

2. A ausência de recolhimento das despesas de citação por Oficial de Justiça configura ausência de pressuposto processual, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC).

3. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 não se aplica a hipóteses de inércia do exequente em cumprir determinação judicial relativa a recolhimento de despesas.

4. A intimação eletrônica da Procuradoria do Estado supre a exigência de ciência, não havendo necessidade de intimação pessoal para incidência do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e § 1º, e 1.007, § 1º; Lei nº 6.830/80, arts. 39 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 190; STJ, REsp 1.144.687/RS (Tema 396); STJ, AgInt no REsp 1992942/PB, Segunda Turma, j. 29.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1995692/PB, Primeira Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1962134/PR, Segunda Turma, j. 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509386-43.2017.8.05.0274
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ELIZALDO P FILHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora